Tribunal: TJMT
Processo: 1035567-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035567-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), HELVIDIO CESAR MEDEIROS TERRA - CPF: 762.789.211-20 (AGRAVANTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO PELO JUIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por constatar que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos. Na origem, a parte autora, servidora do Poder Judiciário estadual, ajuizou ação declaratória de reconhecimento de direito à incorporação e percepção de vantagens, com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual n. 7.299/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação cujo valor da causa não excede 60 salários-mínimos, ainda que nela se discuta, incidentalmente, a constitucionalidade de lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, conforme o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

4. A alegação de complexidade da matéria ou de necessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade não afasta a competência dos Juizados Especiais, pois o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer órgão jurisdicional, independentemente do grau ou da instância.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem expressamente que juízos singulares e juizados especiais podem exercer o controle difuso, sem violação à cláusula de reserva de plenário (AI 666523
AgR
, STF; ARE 792562
AgR
, STF; REsp 1234025/MT, STJ).

6. Assim, não há vício na decisão que remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por observar a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de até 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da alegação de inconstitucionalidade incidental.

O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer órgão jurisdicional, inclusive Juizados Especiais, com efeitos limitados às partes da demanda.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 97 e 98, I; Lei n. 12.153/2009, art. 2º; Lei Estadual n. 7.299/2000.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 666523
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26.10.2010; STF, ARE 792562
AgR
, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.3.2014; STF, ARE 868457 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.4.2015; STJ, REsp 1234025/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 04.06.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Helvídio Cesar Medeiros Terra, contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo Agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa (inferior a 60 salários-mínimos), nos termos da Lei n. 12.153/2009.

Na origem, o Recorrente ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento do Direito à Incorporação e Percepção de Vantagens, com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual n. 7.299/2000, sob o argumento de que tal norma obstaria o reconhecimento das vantagens relativas a cargo comissionado anteriormente ocupado.

Aduz que a complexidade da causa e o pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma estadual seriam incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual pugna pela manutenção da tramitação do feito em vara comum.

Com tais razões, requer o
provimento do Agravo de Instrumento interposto para
que a
decisão

prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada.

O recurso foi recebido
sem
concessão do efeito suspensivo (id. 3
22358875
).

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os
requisi
tos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Helvídio Cesar Medeiros Terra insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que determinou a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Extrai-se dos autos originários que Helvídio Cesar Medeiros Terra ajuizou ação declaratória de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental (
incidenter
tantum
) da Lei Estadual n. 7.299/2000, proposta por servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso.

Ao final, a parte autora pleiteia o reconhecimento judicial do direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado por ela exercido ao seu cargo efetivo
, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso a proceder à incorporação e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Requer, para tanto, que o juízo afaste, no caso concreto, a aplicação da Lei Estadual n. 7.299/2000, declarando-a inconstitucional
incidenter
tantum
, com efeitos
inter
partes
, preservando-se a eficácia da Lei n. 6.614/94 e assegurando-se a percepção contínua das vantagens incorporadas, inclusive para fins futuros, observada a legislação aplicável e os efeitos financeiros correspondentes

A
o
realizar o juízo de admissibilidade da demanda
, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“
Conforme decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018): “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

O entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, de 28/11/2018 (DJE 10/12/2018).

Ressalte-se que competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza absoluta.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça/MT:

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

(TJMT, CC 0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, publicado no DJE 27/07/2018)
.

Portanto, por se tratar de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e DECLARAR este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da lide, bem como DETERMINAR a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

[...]
”.

Da decisão,
Helvídio Cesar Medeiros Terra
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

Insurge-se o Agravante contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que a demanda envolve pedido de reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.299/2000, o que, segundo sustenta, afastaria a competência do Juizado em razão da suposta complexidade da matéria.

Anoto, desde já, que a tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre assentar que o controle de constitucionalidade, quando exercido de forma incidental ou difusa, constitui prerrogativa inerente a todo órgão investido de jurisdição
, não se tratando de competência exclusiva de Tribunais ou de órgãos dotados de plenário ou órgão especial. Trata-se de decorrência lógica do princípio da supremacia da Constituição e do dever do magistrado de afastar, no caso concreto, a aplicação de norma que reputar incompatível com o texto constitucional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle difuso de constitucionalidade
, sempre com efeitos limitados às partes da demanda. É o que se extrai, de forma expressa, do seguinte precedente:

COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade.
Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator. (AI 666523
AgR
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-10-2010, DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415)

Assim, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para o exame da matéria constitucional de forma incidental, sobretudo quando a controvérsia decorre diretamente da aplicação de lei estadual em caso concreto, limitando-se seus efeitos às partes do processo.

Neste sentido, também já se posicionou o STJ: “A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro” (REsp 1234025/MT, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013,
Dje
11/06/2013).

Inclusive,
ad
argumentandum
tantum
, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de reserva de plenário não se aplica aos Juizados Especiais:

“[...] Realmente, o art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X e juizados especiais (art. 98, I), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. As Turmas Recursais, órgãos colegiados desses juizados, podem, portanto, sem ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10, decidir sobre a constitucionalidade ou não de preceitos normativos.” (ARE 792562
AgR
, Relator Ministro Teori
Zavascki,
Segunda Turma, julgamento em 18.3.2014,
DJe
de 2.4.2014).

No mesmo sentido: ARE 868.457 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015,
DJe
de 24.4.2015.

Dessa forma, resta clara a possibilidade jurídica de os Juizados Especiais exercerem o controle incidental de constitucionalidade de normas, no âmbito de sua competência, em estrita observância ao princípio da supremacia da Constituição Federal e ao reconhecimento da força normativa da Carta Magna
, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente de sua posição na estrutura judiciária.

Assim, não se verifica qualquer mácula na decisão recorrida, a qual se encontra em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos
.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
or Helvídio Cesar Medeiros Terra
, para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026